Tribunal: TJPA
Processo: 0801062-52.2018.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801062-52.2018.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: ANA CELIA SANTOS DA COSTA

RECORRIDO: JARDEL VASCONCELOS CARMO, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE/PA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

REEXAME NECESSÁRIO
. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE SERVIDORA PÚBLICA GARANTIDA POR MEIO DE ORDEM JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO QUE DECIDIDO EM AÇÃO ANULATÓRIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Reexame necessário em Mandado de Segurança impetrado servidora municipal contra o Município de Monte Alegre requerendo a concessão de segurança com a finalidade de determinar a anulação do ato administrativo que reduziu a carga horária da impetrante.

2. O ato administrativo de redução da carga horária do impetrante deu-se de forma indevida e violou decisão judicial proferida na Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Dano Material e Tutela de Urgência, processo nº. 0010316-19.2017.8.14.0032.

3. Ademais, restou comprovado nos autos que na nova redução da carga horária de trabalho, o impetrado justificou o ato administrativo em suposta necessidade de redução de despesa com pessoal, entretanto, permaneceu contratando servidores temporários para mesmo cargo da impetrante.

4. Reexame Necessário conhecido e sentença mantida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de Reexame Necessário de sentença prolatada em id. 3405820, nos autos de Mandado de Segurança - processo nº 0801062-52.2018.8.14.0032, impetrado por Ana Célia Santos da Costa em face do Prefeito Municipal de Monte Alegre, Sr. Jardel Vasconcelos Carmo, id.3405785, requerendo a concessão de segurança com a finalidade de determinar a anulação do ato administrativo que reduziu a carga horária da impetrante.

Após o tramite processual, o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre julgou procedente a pretensão do impetrante, nos seguintes termos:

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido e CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para em via de consequência ratificar a medida liminar concedida que determinou que a carga horária da impetrante seja restabelecida em 200 horas aula bem como os vencimentos correspondentes, com a restituição dos valores suprimidos desde impetração, devidamente atualizado, desde o vencimento até o efetivo pagamento.

Sem honorários, por força das Súmulas nº 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, conforme dispõe o art. 14, caput, da Lei nº 12.016/2009. Destarte, decorrido o prazo para recurso voluntário, interposto ou não, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

P. R. I.

Monte Alegre/PA, 2 de junho de 2020.

THIAGO TAPAJÓS GONÇALVES

Juiz de Direito

Conforme Certidão de ID. 2273399, não houve interposição de recurso voluntário.

O Ministério Público atuante neste Tribunal de Justiça manifestou-se pela manutenção da sentença (ID. 2335792).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário.

Conforme relatado, o Juízo sentenciante concedeu a segurança pretendida, na esteira do parecer ministerial ao fundamento de que, o ato administrativo de redução da carga horária do impetrante deu-se de forma indevida e violou decisão judicial proferida na Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Dano Material e Tutela de Urgência, processo nº. 0010316-19.2017.8.14.0032.

Analisando os autos, verifico que a sentença não merece reparos.

Restou comprovado nos autos que na nova redução da carga horária de trabalho, o impetrado justificou o ato administrativo em suposta necessidade de redução de despesa com pessoal, entretanto, permaneceu contratando servidores temporários para mesmo cargo da impetrante: professor de ensino fundamental, como se vislumbra em id. 3405797 - Pág. 1 a 3405804 - Pág. 2.

Assim, consoante restou fundamentado na sentença, é contraditória a redução da jornada de trabalho de servidora, implicando em considerável redução de seus vencimentos, sob a justificativa de ausência de turmas e necessidade de redução de gastos com pessoal, se o município permanece contratando professores temporários.

Nesse sentido, vejamos o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em caso análogo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE DOCENTE COM REFLEXO REMUNERATÓRIO COM VISTAS À ADEQUAÇÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO DO ATO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O motivo do ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação do fato que originou a manifestação de vontade. Em outras palavras, se o motivo se conceitua como a própria situação de fato que impele a vontade do administrador, a inexistência dessa situação provoca a invalidação do ato, revelando, assim, o que se entende como a teoria dos motivos determinantes. 2. Na hipótese em tela, extrai-se das razões recursais que a instauração do processo administrativo para fins de redução da carga horária da impetrante se deu em razão da necessidade da municipalidade se adequar aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que se se encontra com 84% (oitenta e quatro) por cento com suas despesas comprometidas com pagamento de pessoal. 3. Não é de se olvidar que a proteção da confiança do administrado por meio da exigência da atuação leal e coerente da Administração Pública ocorre, ainda, a partir da teoria dos atos próprios (venire contra factum proprium). De acordo com o brocardo mencionado, a Administração tem por objetivo principal evitar situações contraditórias e desleais nas suas relações administrativas, para que não ocorra violação aos princípios da confiança e boa-fé, de tal sorte que o Estado não pode pautar sua atuação por meio de atos contraditórios, mediante a incompatibilidade do ato posterior com o anterior. 4. In casu, observa-se a atitude que o ente agravante com a redução da carga horária da agravada sob o manto famigerada Lei de Responsabilidade Fiscal se revela contraditória, uma vez que, por um lado, sustenta ele a necessidade de redução das despesas com pessoal, enquanto que procede com contratações temporárias, inflando ainda mais os gastos com pessoal. 5. Recurso conhecido e improvido (TJ-PA - AI: 08044052120198140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 09/09/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/09/2019).

Por todo o exposto, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO, MANTENHO A SENTENÇA
prolatada em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 06/07/2021